Tribunal: TJSP
Processo: 0004687-16.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Recurso Defensivo. Prejudicial de Mérito. Ocorrência de prescrição. Inocorrência. Marcos temporais previstos do art. 109 que não transcorridos. Crime cometido em continuidade delitiva. Aplicação da Súmula 711 do STF e, por efeito, da nova redação do art. 110, §1°, do Código Penal (A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Recurso Defensivo. Prejudicial de Mérito. Ocorrência de prescrição. Inocorrência. Marcos temporais previstos do art. 109 que não transcorridos. Crime cometido em continuidade delitiva. Aplicação da Súmula 711 do STF e, por efeito, da nova redação do art. 110, §1°, do Código Penal (A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa). Rejeitada.

Preliminar. Nulidade decorrente de cerceamento de defesa por ausência de defesa técnica e pessoal. Ausência não verificada. Defesa exercida pela Defensoria Pública. Audiência acompanhada por advogado ad hoc. Defensor constituído, ademais, que foi intimado de todos os atos processuais e permaneceu inerte. Insuficiência defensiva que não se confunde com a ausência absoluta e que constitui causa relativa de nulidade, ou seja, que não prescinde de demonstração de prejuízo. Caso concreto em que não restou demonstrado o efetivo prejuízo à acusada. Ré que, devidamente intimada, deixou de comparecer injustificadamente à audiência de instrução para prestar interrogatório, sendo decretada sua revelia. Não ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. Rejeitada.
Mérito. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pelo acervo probatório. Firmeza e Credibilidade extraídas das palavras das vítimas e da testemunha. Confissão extrajudicial feita em solo policial pela ré que é contemporânea aos fatos e com riqueza de detalhes, constituindo elemento relevante de prova. Hipótese inverossímil de que os agentes públicos (escrivães e delegado de polícia) forjariam o documento. Retratação efetivada por escrito imputada à ré que sucumbe frente aos sólidos elementos probatórios em sentido oposto. Qualificadora do abuso de confiança demonstrada à exaustão pela prova oral. Condenação mantida. Dosimetria que não comporta reparos. Primariedade e circunstâncias judiciais que justificam a imposição do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Recurso desprovido.

Apelo assistente da acusação. Condenação à reparação mínima do dano (art. 387, IV, do CPP). Impossibilidade. Acerto do magistrado de primeiro grau. Ausência de pedido ministerial. Ofensa ao contraditório. Falta de clareza acerca do alcance do prejuízo suportado pelas vítimas. Assistente da acusação que formulou pedido indenizatório, en passant, em meio às alegações do MP, sem qualquer lastro concreto. Discussão sobre a liquidação do quantum debeatur que deve ser relegada ao Juízo competente cível, a permitir o contraditório e a mais abrangente defesa. É cediço que, "a própria sentença penal condenatória transitada em julgado constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso VI, do Código de Processo Civil". Apelo não provido.